Tribunal: CARF
Processo: 10380.006592/2007-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-04-08

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.006592/2007-84
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.590 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/01/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. RENÚNCIA.
A adesão a programa de parcelamento especial de débitos configura desistência
e renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito
passivo, devendo-se declarar a definitividade do crédito tributário em litígio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário em litígio, por desistência do sujeito passivo em face de pedido de parcelamento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Maurício Nogueira Righetti, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração para exigência de multa por descumprimento de
obrigação acessória (fundamentação legal 59) caracterizada pelo fato da empresa ter deixado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.006592/2007-84
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006592/2007-84

arrecadar, mediante desconto nas remunerações pagas por meio de cartão de premiação, as
contribuições dos segurados empregados a seu serviço.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária deu provimento ao
recurso voluntário para excluir a multa aplicada sob o entendimento de que o tipo infracional
consistente em deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, a totalidade das
contribuições dos segurados e apenas de parte dela. O acórdão 2401-002.429 recebeu a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2003 a 31/01/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
ARTIGO 30, INCISO I, ALÍNEA “A”, LEI N° 8.212/91. NÃO CONFIGURAÇÃO.
A ausência de arrecadação das contribuições previdenciárias, mediante desconto nas
remunerações dos segurados empregados e/ou contribuintes individuais, não caracteriza
infração ao disposto no artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91, quando
ocorrer parcialmente, tão somente em relação aos valores arrecadados a menor,
consoante precedentes deste Colegiado.
Recurso Voluntário Provido.
Contra decisão a Fazenda Nacional apresenta Recurso Especial. Com base nos
acórdãos paradigmas no 9101-00.540 e 102-47.321 devolve-se a este Colegiado a discussão
acerca da impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não impugnada.
Intimado o Contribuinte não apresentou contrarrazões.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza - Serviço de Controle e
Acompanhamento Tributário – SECAT – comunica às fls. 126 acerca da inclusão do crédito
tributário no parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O Recurso ora discutido preenche os requisitos legais, razão pela qual dele
conheço.
Em que pese o objetivo do recurso envolva a discussão acerca da preclusão -
impossibilidade de conhecimento ex officio de matéria não impugnada, há nos autos fato
relevante que deve ser considerado.
Conforme descrito no relatório e demonstrado pelos documentos que instruem o
processo, os débitos abrangidos por este processo foram parcelados pelo Contribuinte. Às fls.
126 consta petição da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fortaleza - Serviço de Controle
e Acompanhamento Tributário – SECAT, por meio da qual comunica acerca da inclusão da
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006592/2007-84

totalidade do crédito tributário ora questionado no Programa de Parcelamento instituído pela Lei
no 11.941/09. Consta de petição:
Processo no 10380.006592/2007-84
Interessado PARAGAS DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ/CPF 05.840.319/0001-49
DEBCAD no 37.043.786-1
Após apreciar o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF emitiu o Acórdão no 2401-002.429 – 4a
Câmara / 1a Turma Ordinária, dando provimento ao recurso, conforme fls. 100/108.
No entanto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, apresentou recurso
especial ao acórdão do CARF, fls. 110/115.
Em seguida, o CARF emitiu o Despacho no 2400-592/2012 – 4a Câmara, admitindo o
recurso especial da PGFN, fls. 118/119.
O contribuinte foi cientificado em 26/04/2013 e não apresentou contrarrazões ao recurso
especial da PGFN, fls. 122/123.
Informo que o referido debcad (no 37.043.786-1) foi incluído totalmente no
parcelamento instituído pela Lei no 11.941/09, conforme fls. 124/125.
Diante do exposto, proponho o encaminhamento deste processo ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF para conhecimento e apreciação.
Diante disto, uma vez que o contribuinte renunciou ao seu direito de discutir o
lançamento efetuado, não há mais qualquer matéria em litígio, devendo ser aplicado ao caso o
disposto no art. 78 do Regimento Interno que possui a seguinte redação:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
§ 4o Havendo desistência parcial do sujeito passivo e, ao mesmo tempo, decisão
favorável a ele, total ou parcial, com recurso pendente de julgamento, os autos deverão
ser encaminhados à unidade de origem para que, depois de apartados, se for o caso,
retornem ao CARF para seguimento dos trâmites processuais.
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.590 - CSRF/2a Turma
Processo no 10380.006592/2007-84

Pelo exposto, conheço e dou provimento ao Recurso para declarar a definitividade
do crédito tributário constituído haja vista adesão do Contribuinte ao programa especial de
parcelamento de débitos federais.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital